Tribunal: TJES
Processo: 5017984-73.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017984-73.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCAS DE ASSIS SANTOS DALBEM FASOLO

AGRAVADO: JOHN HERBERT BOLENDER

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Uma vez que o agravante não logrou em comprovar que não possui condições de arcar com as despesas processuais, tal como exige a jurisprudência pária, mantém-se íntegra a decisão que denegou a benesse.

2 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.

Vitória, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5017984-73.2024.8.08.0000

Agravante:

Lucas de Assis Santos Dalbem Fasolo

Agravado:

John Herbert Bolender

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação de execução de contrato de honorários advocatícios ajuizada pelo agravante, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por ele formulado. (ID
. 54562115
)

Em suas razões recursais, o agravante sustenta basicamente que é
“[...]imprescindível a concessão do benefício da justiça gratuita ao agravante, a fim de que o mesmo tenha acesso a justiça e mediante a tutela jurisdicional possa ter seu título extrajudicial executado junto a Agravada[...]”
; que
“[...]apresentou comprovação de sua renda média mensal de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), valor inferior a três salários mínimos, o que o enquadra nos parâmetros estabelecidos para concessão da gratuidade da justiça[...]”
; que
“[...]ao contrário do entendimento do juízo a quo, é sim plenamente cabível a concessão da assistência judiciária gratuita em favor do Agravante.[...]”.
Por fim, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão atacada. (ID. 10969837)

Por meio da decisão ID. 11078422 indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Informações do magistrado ID. 11345782.

Sem contrarrazões.

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 30 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante nos autos da ação de execução de contrato de honorários advocatícios por ele ajuizada. (ID
. 54562115
)

Inconformado, o agravante sustenta basicamente que é
“[...]imprescindível a concessão do benefício da justiça gratuita ao agravante, a fim de que o mesmo tenha acesso a justiça e mediante a tutela jurisdicional possa ter seu título extrajudicial executado junto a Agravada[...]”
; que
“[...]apresentou comprovação de sua renda média mensal de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), valor inferior a três salários mínimos, o que o enquadra nos parâmetros estabelecidos para concessão da gratuidade da justiça[...]”
; que
“[...]ao contrário do entendimento do juízo a quo, é sim plenamente cabível a concessão da assistência judiciária gratuita em favor do Agravante.[...]”.
(ID. 10969837)

Ao proferir a decisão ID. 11078422 entendi por bem indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteado e agora, quando da análise do mérito do recurso, não vejo como exercer juízo diverso.

Ocorre que, assim como o magistrado singular, apurei dos autos
“[...]
que não ficou evidenciado que o pagamento das custas processuais causará maiores prejuízos financeiros ao exequente, ou seja
,
a condição financeira demonstrada não evidencia a hipossuficiência que a Lei pretende abarcar
[...]”.

Afinal, o recorrente é Advogado atuante e reside em bairro nobre da cidade de Vitória/ES (Mata da Praia), sendo certo, ademais, que a declaração de Imposto de Renda não traduz parâmetro para o fim pretendido pelo recorrente, já que segundo a jurisprudência do e. STJ, nem mesmo a mera isenção do imposto de renda basta para a concessão da benesse (REsp 1268105/RS).

Como se sabe, a jurisprudência proveniente do e. STJ orienta no sentido de que
“[...]é relativa a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência econômica, sendo possível o indeferimento da gratuidade de justiça quando encontrados elementos que coloquem em dúvida a condição financeira da parte requerente. Precedentes.[...]” (AgInt no AREsp 1666254/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020)

Essa é precisamente a hipótese dos autos, em que os autos denotam elementos suficientes a respaldar o entendimento externado pelo Julgador de origem.

Além disso, da consulta ao sistema de acompanhamento processual do PJe observei que o recorrente pr
omoveu o recolhimento das custas processuais no valor de R$987,69 (novecentos e oitenta e sete reais e sessenta e nove centavos) (ID. 55248503), tendo requerido
“[...]o regular prosseguimento do feito, incluindo a citação do Executado e a adoção das providências indispensáveis à satisfação integral da dívida, nos termos do valor da causa.”
(ID. 55247851)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão Virtual do dia 17.03.2025 a 21.03.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.